Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002/STF. AÇÃO COMINATÓRIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL.
I – Acórdão reexaminado nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC.
II – A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Consoante julgamento com repercussão geral do Tema 1.002/STF, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal.
III – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC.
IV – Juízo positivo de retratação. Reformado o acórdão.